Tribunal: TJDFT
Processo: 0749663-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749663-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pelo MPDFT em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília (Id 217647804 dos autos de origem), nos autos do processo no 0791854-77.2024, que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência para que M.R.J. pagasse as faturas vencidas e vincendas referentes às despesas de hospedagem e alimentação de C.F.R., além de suas filhas e de seus funcionários no Hotel Golden Tulip. Em sua petição (Id 66465787), sustenta o reclamante que o deferimento da medida se justifica no histórico de violência psicológica e patrimonial identificado, que gera a necessidade urgente de proteção à vítima. Destaca que o art. 22 da Lei Maria da Penha prevê a fixação de alimentos provisionais e provisórios. Menciona que foi deferida medida protetiva de urgência de afastamento de M.R.J. da residência em que anteriormente habitava o casal, entretanto, tendo em vista que o imóvel era alugado e não se poderia impor a terceiros o restabelecimento do contrato em favor da vítima, houve a retirada de M. do imóvel e a vítima se encontra hospedada em hotel desta Capital, sem recursos para arcar com as despesas. Salienta que, na vigência do matrimônio, o casal constituiu pessoa jurídica de grande porte, e, após a saída da vítima da residência, M. alterou a Presidência da sociedade, valendo-se de assinatura eletrônica dela, do qual sabia a senha, e não está a vítima mais autorizada a fazer qualquer retirada do caixa da pessoa jurídica. Argumenta que todos os detalhes relacionados à hospedagem da vítima e de suas filhas foram sugeridas e providenciadas por M., o que justifica a sua responsabilidade em sua quitação. Defende que M. anuiu em realizar os pagamentos da hospedagem que foram efetivamente efetuados pela pessoa jurídica, mas, em certo momento, deixou de adimpli-los. Requer, em sede liminar, o deferimento das medidas protetivas de urgência para que M. seja obrigado a quitar integralmente os débitos pendentes com o Hotel Golden Tulip, decorrentes do período de habitação, enquanto durar o feito principal ou enquanto houver pendências no Juízo de Família. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas de urgência. A eficácia da decisão poderá ser suspensa, nos termos do art. 235 do RITJDFT: “O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Extrai-se dos autos que C.F.R. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de M.R.J. As medidas foram parcialmente deferidas, em 11/10/2024, por meio da seguinte decisão (Id 214303813 dos autos de origem): “A Requerente C F R, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face M R J, residente e domiciliado QI xx CONJUNTO xx CASA xx - LAGO SUL, Estado: DISTRITO FEDERAL, Telefone Celular: xxxx, apontado como Agressor, consistentes em: I) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; II) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; III) proibição de frequentar determinados lugares; IV) restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V) prestação de alimentos provisionais ou provisórios; VI) comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; VII) determinação da recondução da ofendida ao domicílio; acompanhamento psicossocial do agressor; suspensão da posse ou restrição do porte de armas; VIII) proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação da propriedade comum; IX) suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; X) prestação de caução provisória; XI) suspensão posse/porte de arma de fogo; XII) inclusão no Programa Viva Flor. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 3911/2024 DEAM I, questionário de avaliação de risco, arquivos de mídia, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Informa que manteve um relacionamento amoroso com M R J por 10 (dez) anos, tendo em comum duas filhas: B F R, de 6 anos, e Y F R, de 4 anos. Segundo a DECLARANTE, M R J apresenta comportamento violento, principalmente com palavras, e já a agrediu moralmente em ocasiões anteriores, embora a VÍTIMA nunca tenha registrado boletim de ocorrência contra ele. Informa que M faz uso de álcool, tornando-se ainda mais agressivo e explosivo sob efeito da bebida. Esclarece que o relacionamento amoroso terminou em 6 de agosto de 2024, quando a comunicante deixou a residência e atualmente está abrigada em um hotel. Inicialmente, foi acolhida na casa de sua mãe, de onde saiu a pedido de M. A comunicante relata que M utilizou uma assinatura eletrônica, pertencente à empresa, para alterar a Presidência e a Subsecretaria, fato registrado na ocorrência policial no 2649/2024-5aDP. Essa ação de M a deixou sem recursos financeiros e sem acesso à empresa, caracterizando violência patrimonial. Em julho de 2024, a comunicante encontrou um rastreador em seu veículo. Após sair de casa, passou a ser seguida. Em uma ocasião, enquanto estava em um restaurante em Taguatinga com amigos, percebeu uma pessoa na mesa à frente tirando fotos suas (foto da pessoa e placa do carro anexa). A comunicante afirma que, durante as ligações para as filhas, M falava de assuntos impróprios para as crianças. Em uma dessas ligações, M apareceu com uma arma de fogo, com o objetivo de coagi-la e amedrontá-la (vídeo anexo). Segundo ela, a perseguição é real e diária. M demonstra constantemente a necessidade de saber onde C está. Ela acredita que M tem recursos financeiros e influência para contratar pessoas que a sigam e forneçam informações sobre ela. Inclusive, pediu a J, advogado de M, para que ele parasse de enviar pessoas para segui-la, mas o pedido não foi atendido. No dia 09/10/2024, C esteve nesta delegacia, saindo por volta das 00h16. No dia seguinte, por volta das 09h00, M foi até a casa da mãe de C, Dona A, acompanhado de um carro de escolta conduzido por G. No Porsche de M, estavam dois advogados, J e D (vídeo anexo). M questionou sobre a ocorrência registrada na DEAM, embora nesse dia a comunicante apenas buscasse informações sobre a Lei Maria da Penha. M chegou a expor a situação do rastreador do carro no grupo de funcionários da casa, sugerindo que C fosse à polícia com o intuito de desqualificar qualquer versão apresentada por ela e diminuí-la perante seus funcionários. A pressão psicológica é constante, com bombardeios de mensagens, ameaçando inclusive tomar a guarda das filhas. Há um vídeo em que M diz: "SEMANA QUE VEM VOCÊS VÃO ESTAR MORANDO COM O PAPAI." As babás das crianças também sofrem coação, ficando nervosas (mensagens anexas). No dia 26/08/2024, C estava no escritório de sua advogada, na XXX, quando uma pessoa identificada como F A entrou na recepção filmando. Essa pessoa estava seguindo C. A advogada E M, presente no momento, ficou chocada. F se apresentou como A, residente em Goiânia, e disse que estava ali para contratar a advogada para uma causa de divórcio, afirmando que seu marido, um grande produtor de soja, a estava lesando. No entanto, essa mulher seria esposa de L C, primo de M R J (foto e prontuário do prédio anexos). C teme pela sua segurança, pela vida de suas filhas e por sua própria vida, pois M é uma pessoa nervosa, explosiva e controladora. Ela também teme, porque M, dois dias atrás, mencionou a possibilidade de tirar a própria vida, relatando que já chegou a colocar a arma na cabeça. Tudo isso ocorreu devido à recusa de C em assinar documentos relacionados à empresa mencionada na ocorrência 2649/2024-5aDP. A vítima manifestou interesse em ser incluída no Programa Viva Flor. Neste ato, a ofendida requereu e/ou representou pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento da queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, as REQUEREU em termo próprio. Informada sobre a Casa Abrigo, optou por não ser acolhida. A ofendida foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. A ofendida possui e-mail e whatsapp e concorda em ser intimada acerca dos atos processuais relativos ao agressor por e-mail, Whatsapp, telefone ou outro meio tecnológico célere e idôneo. A ofendida foi cientificada acerca da existência do Programa de Segurança Preventiva para ofendidas em medida protetiva de urgência - Projeto Viva Flor, bem como informada acerca do atendimento multidisciplinar oferecido pelos CEAMs da 102 Sul - Estação do Metrô, de Ceilândia e Planaltina, tendo recebido folder informativo. ". Observa-se que o requerido tem posse regular de arma de fogo, ID. 214302744. Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, pois a vítima narra que já foi ameaçada com arma de fogo, ID. 214302742, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos formulados pela Ofendida C F R e APLICO a M R J as seguintes medidas protetivas de urgência: a) suspensão da posse de armas, com comunicação ao órgão competente, devendo o requerido providenciar a imediata entrega do artefato indicado no ID. 214302744, para apreensão na DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER I, EQS 204/205, Asa Sul - Brasília/DF - ASA SUL/DF; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; d) Encaminhamento da ofendida para o Programa de Segurança Preventiva – VIVA FLOR, mediante disponibilização de Dispositivo Viva Flor, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica no 001/2017, celebrado entre Eg. TJDFT e a SSP/DF, além de outros partícipes. A medida acima imposta de proibição de contato não abrange as filhas que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. (...).” (grifos nossos). Em 15/10/2024, foram deferidas as seguintes medidas complementares (Id 214591681 dos autos de origem): “(...) A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. Em face da gravidade dos fatos narrados e a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da vítima, devem ser deferidas as medidas de afastamento do lar do agressor a fim de que a vítima seja reconduzida ao lar, podendo o ofensor levar consigo seus bens pessoais; a proibição do autor de frequentar os seguintes lugares: 1) QI xx CONJUNTO xx CASA xx - LAGO SUL/DF; 2) Casa da mãe da vítima (Rua xx, chácara xx, casa xx, Residencial xx, xxxx/DF); 3) HOTEL GOLDEN TULIP (SHTN TRECHO 01 - APT xxx CEP: 70800200 - DF); 4) Igreja xxxx (xxx), mantendo distância mínima de trezentos metros do local, bem como suspendo as procurações firmadas pela vítima em favor do autor do fato e proíbo o autor do fato de celebrar atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Quanto ao pedido de prestação de alimentos provisionais ou provisórios não existem provas nos autos que permitam aferir a necessidade da requerente, nem a possibilidade do indiciado de realizar o pagamento ou documentos que demonstrem qualquer relação que embase a obrigação de pagar alimentos, devendo ser, por ora, indeferido. Quanto ao pedido de prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida, indefiro uma vez que não foram trazidas informações suficientes, demandando mais esclarecimentos, bem como não há informações suficientes acerca da possibilidade do indiciado de realizar o ato. Quanto ao pedido de comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, verifico a necessidade de mais esclarecimentos dos fatos, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Dê-se ciência ao Ministério Público.” (grifos nossos). As medidas foram reavaliadas em decisão de 23/10/2024 (Id 215463434 dos autos de origem): “(...) A grande animosidade que se evidencia nesse momento de vida entre as partes aponta para a necessidade da continuidade das medidas protetivas de urgência até que este juízo possa tomar um conhecimento mais aprofundado da real situação das partes. Por outro lado, o autor do fato comprovou a devolução do imóvel alugado por meio da entrega das chaves de ID 214878089. Não há como uma decisão neste feito atingir direitos de propriedade de terceiros, obrigando-os a aceitar a vítima como sua inquilina ou mesmo simplesmente retirar o direito de propriedade de terceiros e permitir o ingresso na antiga residência do ex-casal sem qualquer título que conceda à vítima o direito de posse sobre o bem de terceiro. Este juízo não é competente para realizar a partilha dos bens do ex-casal e nem para determinar a destinação de animais pertencentes à família, cabendo a destinação dos animais ser verifica junto à esfera cível, ademais, já há pedido expresso do autor do fato em relação ao animal em outro feito correndo neste juízo. Não há qualquer prova cabal de que alguma das partes esteja agindo com deslealdade no presente feito, pelo que não há o que se falar em condenação por litigância de má-fé. Já havendo ação de alimentos intentada junto à vara de família, falece competência a este juízo para decidir sobre alimentos em favor da vítima, até mesmo a fim de evitar decisões conflitantes. Ante o exposto, revogo a determinação de afastamento do lar do autor do fato e de recondução da vítima anteriormente deferidas. Indefiro os demais pedidos formulados pelas partes. (...).” (grifos nossos). Em decisão proferida em 28/10/2024, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de condenação de M. a pagar os valores dispendidos pela vítima. Confira-se (Id 215937676 dos autos de origem): “(...) A própria vítima informa em sua declaração perante a autoridade policial que "Que, em sede de alimentos, foi judicialmente decidido alimentos provisórios...". A obrigação de o autor do fato de pagar qualquer valor à vítima derivaria do direito dela a alimentos, o que já é objeto de ação no juízo de família. Decidir a favor ou contra a vítima neste feito poderia gerar decisões conflitantes com o juízo de família quanto ao direito a alimentos por parte da vítima. Assim, indefiro os pedidos para obrigar o autor do fato a pagar os valores dispendidos pela vítima anteriormente à decisão de alimentos, bem como o pedido de estabelecimento de alimentos em sede de MPU. (...).” (grifos nossos). Em 13/11/2024, prolatou-se decisão no que concerne à dívida do hotel (Id 217647804 dos autos de origem): “Da petição de id 216977025 se extrai claramente que a questão da dívida com o hotel está sendo tratada no juízo de família, onde, inclusive, se utiliza de tal dívida como argumento para aumento do valor estipulado a título de alimentos. Assim, mantenho a decisão que indeferiu o pedido para obrigar o autor do fato a pagar tal dívida em face de tal questão já ser objeto de julgamento junto ao juízo de família. Não há qualquer mínimo indicativo de que a vítima ou sua advogada estejam agindo de má-fé, mas resta claro apenas a intenção de se buscar a proteção da vítima por meio das petições juntadas aos autos, pelo que indefiro o pedido do autor do fato quanto ao pedido de condenação da vítima por litigância de má-fé. Manifeste-se o MP sobre as informações e vídeos juntados no id 217576687, requerendo o que entender de direito, com urgência. A evidente animosidade existente entre as partes com sérias acusações de violência patrimonial, aliado ao momento de vida por que estão passando aponta para a necessidade da manutenção da MPU deferida até que se comprove sua desnecessidade, pelo que indefiro o pedido de revogação formulado. (...).” (grifos nossos). Em análise preliminar, verifica-se a ausência de plausibilidade das razões da reclamação. Como se observa, C.F.R. e M.R.J. litigam intensamente após sua separação, sendo que este Relator já apreciou uma Reclamação Criminal ajuizada por M.R.J. referente à fixação de medidas protetivas, além de dois Habeas Corpus em seu favor. A matéria, portanto, é de pleno conhecimento deste juízo. Ocorre que as medidas protetivas, por importarem em restrições a direitos fundamentais, exigem fundamentação idônea para seu deferimento, não podendo subsistir quando ausentes os requisitos que as justifiquem. No caso, a decisão que indeferiu a medida protetiva fundamenta-se adequadamente no fato de que a matéria já está sendo apreciada pelo Juízo de Família." Ademais, embora o processo penal admita excepcionalmente certas providências de natureza patrimonial, como a fixação de alimentos provisórios prevista no art. 22, V, da Lei Maria da Penha, tais medidas devem ser evitadas quando já existe demanda própria no juízo cível. Isso porque o juízo cível, além de especializado na matéria, dispõe de instrumentos processuais mais adequados e eficazes para a tutela dos direitos patrimoniais, podendo determinar medidas coercitivas e assecuratórias específicas previstas no Código de Processo Civil. A concentração dessas questões no juízo cível evita decisões conflitantes e privilegia a segurança jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intimem-se os interessados C.F.R. e M.R.J. para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR